Tribunal: TJES
Processo: 0000227-76.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000227-76.2021.8.08.0059
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ANTONIO LUIZ GUSTAVO
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – TOI – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao suprimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material verificado no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. A alegação de ausência de degrau de consumo após a substituição do medidor foi devidamente analisada no corpo do acórdão, que reputou legítima a atuação da concessionária, com base no conjunto probatório e na regularidade do TOI, não havendo omissão a ser sanada.

3. A mera insatisfação com o desfecho do julgamento não se confunde com vícios aptos a justificar a oposição de embargos de declaração, sendo incabível a rediscussão do mérito por esta via estreita.

4. Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração na apelação cível (ID nº 10059131) opostos por

ANTÔNIO LUIZ GUSTAVO
em face do acórdão de ID nº 9554452 que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada.

Alega o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que:

I)
“
No que se refere a omissão, o acórdão não enfrentou diretamente o argumento essencial do Embargante de que não houve "degrau de consumo" após a troca do medidor. Esse fato, alegado e demonstrado nos autos, por meio do histórico de consumo da residência do embargante, não foi adequadamente considerado ou refutado pelo Tribunal, que limitou-se a mencionar jurisprudência que trata de situações onde houve alteração de consumo
”
;
II)
“a falta de aumento de consumo após a substituição do medidor é um elemento relevante e, certamente, teria o condão de afastar a exigibilidade do débito imputado ao consumidor
”
;
I
I
I)
“No que se refere a contradição, o acórdão menciona jurisprudências que se aplica a casos onde há alteração no histórico de consumo após a inspeção e troca do medidor, mas não esclarece de que forma essa jurisprudência se aplica ao presente caso, onde, conforme argumentado, não houve essa alteração. Isso gera uma contradição entre a jurisprudência aplicada e os fatos trazidos aos autos pelo Embargante
”
; e
I
V
)
“o acórdão presume um aumento de consumo que não ocorreu, o que contraria o principal fato alegado pelo Embargante. Portanto, há uma contradição entre a fundamentação jurídica adotada e a realidade fática do processo
”
.

Pugnou seja sanada a omissão existente no acórdão quanto ao não enfrentamento do argumento do embargante relativo à ausência de aumento de consumo após a troca do medidor, bem como seja esclarecida a contradição entre os fatos do processo e as jurisprudências citadas no acórdão, já que não houve alteração no histórico de consumo, conforme alegado nas contrarrazões.

Por fim, requer: “
o efeito modificativo dos presentes embargos, para que seja revista a decisão que reformou a sentença, julgando improcedente os pedidos autorias, uma vez que a ausência de aumento de consumo após a troca do medidor afasta a exigibilidade do débito
”.

Inicialmente, cumpre pontuar que os embargos de declaração se destinam a corrigir erro material, a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição e a suprir eventual omissão do julgado, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos aclaratórios.

Em outras palavras, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. ANÁLISE ADEQUADA DAS TESES JURÍDICAS. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a via dos Embargos de Declaração destina-se à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não havendo a necessidade de menção expressa, pelo Julgador, de todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados pela parte.
Ademais, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
II. O Acórdão objurgado não padeceu de quaisquer dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tendo se manifestado nos limites da controvérsia. III. No caso, pretendeu a Recorrente rediscutir matérias oportunamente enfrentadas, sob a alegação de que o Acórdão embargado não teria consignado, expressamente, os seguintes dispositivos legais: Artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, artigos 114, 151 e 206, todos do Código Tributário Nacional, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, artigos 1º, 2º e 168, inciso IX, alínea b c/c § 2º, todos do RICMS/ES, e artigo 75, § 1º, inciso V, alínea a, da Lei nº 7.000/01, deixando, contudo, a Embargante, de especificar quais as condições de incidência dessas normas, ao caso, em contraponto aos fundamentos do decisum embargado. lV. Houve o enfrentando das teses jurídicas suscitadas pela Embargante, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento (a saber: A decadência parcial do crédito tributário; nulidade do Auto de Infração por ausência de enquadramento normativo e de provas da aludida infração; prestação de bem imóvel para obtenção de certidão negativa de débito fiscal, com efeito de positiva e natureza confiscatória da multa aplicada), não havendo falar-se em omissão do Acórdão recorrido. V. Portanto, sendo despiciendo o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais suscitados pela Embargante, bem como, não havendo qualquer contraponto no contexto das razões deduzidas nos Embargos de Declaração em relação aos dispositivos citados e os fundamentos do Acórdão recorrido, sobretudo quando adequadamente analisadas as questões de mérito por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, impôs-se o desprovimento destes Aclaratórios. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; ED-AI 0009609-18.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/10/2019; DJES 06/11/2019)

Na hipótese dos autos, não há que se falar em omissão ou contradição pois o
decisum
embargado apreciou completamente e à exaustão a matéria subjacente à demanda, indicando as razões, de forma clara e lógica, que levaram à reforma da sentença recorrida, assentando, diante do conjunto probatório dos autos, a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI lavrado.

Foi destacado o motivo de, no presente caso, ter sido o TOI suficiente para caracterizar as irregularidades, conforme transcrevo trecho do voto condutor do acórdão:

(...) Ao compulsar os autos, percebe-se que o termo de ocorrência e inspeção (TOI) de nº 3486430 (fls. 30 e 72), detectou fraude no medidor de energia, tendo constado que: “
Medidor de energia elétrica encontrado com lacres violados com o elemento de potencial interrompido, impedindo e correto registro da energia consumida pelo medidor de energia”
.

A diligência foi fotografada e acompanhada pelo responsável da unidade consumidora, que também recebeu o comunicado de substituição do medidor nº 394763, ficando cientificado do local, data e hora da análise do equipamento substituído (fls. 31 e 74).

Na ocasião, o consumidor autorizou o levantamento de carga da unidade e não solicitou perícia técnica (fls. 32 e 73).

E mais, no relatório de avaliação técnica do medidor (fls. 78), constou que: “
(...) Medidor encontra-se com o(s) lacres do aferidor violados. Medidor reprovado na inspeção geral. Medidor encontra-se com a bobina de potencial visivelmente queimada por intervenção de terceiros. Medidor reprovado no ensaio de exatidão. Medidor encontra-se com a bobina de potencial do elemento A interrompida por intervenção de terceiros (...)
”.

Restou consignado que o procedimento de fiscalização da concessionária se deu em conformidade com a regulação da ANEEL, ressaltando-se que o consumidor foi cientificado dos atos de substituição do medidor, e que os elementos coligidos aos autos (inclusive o laudo técnico) confirmavam a existência de irregularidade que justificava a lavratura do TOI e a recuperação do consumo.

Ademais, o julgado embargado entendeu que, ainda que não demonstrada a autoria da irregularidade pelo consumidor, este é responsável pela guarda e integridade do medidor, conforme previsão normativa aplicável à espécie.

Logo, inexistem as omissões e contradições alegadas, sendo certo que a via eleita não se presta à reapreciação do conjunto probatório ou à modificação do resultado do julgamento.

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Diante do exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO
-LHES
provimento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.